Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-30.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000009-30.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/07/2025 Publicação: 28/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO. COMANDANTE DE FRAÇÃO POLICIAL. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DE EVENTO FESTIVO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em desfavor de comandante de fração da Polícia Militar de Minas Gerais acusado de abandono de posto [art. 195 do Código Penal Militar (CPM)], por ter determinado, na condição de superior hierárquico, a liberação dos militares sob seu comando antes do horário originalmente previsto, em razão do encerramento antecipado de evento festivo em Santa Rita de Ibitipoca/MG. A sentença reconheceu a atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu – ao modificar a escala de serviço e permitir a liberação dos militares após o encerramento de evento público – caracteriza o crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tipo penal do art. 195 do CPM exige, como elementos essenciais, a ação de abandonar o posto ou o lugar de serviço sem ordem superior, antes de terminado o serviço que lhe cumpria. 4. O réu, na qualidade de comandante da fração, tinha competência para modificar a escala e readequar o serviço diante do encerramento antecipado do evento, o que afasta a ausência de ordem superior como elemento típico. 5. A atuação do réu não configura abandono de posto, pois não houve ausência arbitrária ou omissão dolosa de dever funcional, mas, sim, exercício legítimo de comando, com manutenção do plantão policial ativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A prova dos autos indica que, no momento do homicídio ocorrido no local, não havia mais festividade ou aglomeração que justificasse permanência policial, cabendo, nesse contexto, à segurança privada zelar pela área. 7. Diante da ausência de subsunção do fato à norma penal invocada, impõe-se a manutenção da absolvição pela atipicidade da conduta, conforme previsto no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A modificação de escala por comandante militar, diante de alteração da realidade do serviço – como o encerramento antecipado de evento público –, não caracteriza o crime de abandono de posto quando exercida no âmbito de sua competência e sem prejuízo à ordem pública. 2. A ausência de dolo, a inexistência de ordem superior violada e a adequação da conduta às circunstâncias do serviço afastam a tipicidade penal prevista no art. 195 do CPM. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 195; CPPM, art. 439, “b”. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter a absolvição do réu quanto à prática do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o 3º Sgt PM David Carvalho da Silva da prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM). A absolvição se deu com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -INIC1), aduzindo o seguinte: [...] No dia 28 de abril de 2024, por volta das 23:50h, no Município de Santa Rita de Ibitipoca/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Restou apurado que o denunciado era o Comandante do Destacamento de Santa Rita de Ibitipoca/MG e estava escalado como coordenador do policiamento do evento “19º ExpoAgro”, das 17:00h do dia 28/04/2024, até a 01:00h do dia 29/04/2024 (cf. escala de evento 01, PEÇAS IPM2, pág. 12). No local, estavam empenhadas a viatura 33465, radiopatrulha do turno, composta pelo 3º Sgt PM Joel Henrique Candian Lebourg e 3º Sgt PM Mauro Célio Gomes, bem como a viatura de prefixo 25916, reforço policial, integrada pelo 3º Sgt PM Carlos Eduardo Pereira da Silva, pelo Cb Wagner Eduardo da Silva Lucon e Cb PM Luciano Eduardo Marques. Consta que o som do evento foi desligado por volta de 23:30h e, aproximadamente às 23:50h, o denunciado deixou o local e liberou os militares que realizavam o reforço policial na festividade, determinando que os militares 3º Sgt PM Joel Henrique Candian Lebourg e 3º Sgt PM Mauro Célio Gomes, que estavam escalados para radiopatrulhamento do turno, no horário de 18:30h do dia 28/04/2024, até às 06:30h do dia 29/04/2024, deixassem-no em sua residência. Ordenou, também, aos militares do turno que conduzissem os policiais do reforço até a residência do motorista da Prefeitura, para que ele os transportasse de volta ao Município de Barbacena/MG. Todavia, aproximadamente à 01:00h do dia 29/04/2024, no horário do turno do denunciado, a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de briga, que culminou no homicídio de Carlos Henrique Júnior de Paula, praticado por Isaac de Paula Hipólito, conforme o REDS 0192024-506057-001 (evento 01, PEÇAS IPM2, págs. 15/23). Nesse contexto, como havia, na data dos fatos, apenas duas viaturas disponíveis para o policiamento, e como o denunciado abandonou o seu posto e liberou os demais policiais do turno e do reforço antes do horário para os quais estavam escalados, não há dúvidas de que a ausência do policiamento causou enorme prejuízo à segurança do evento festivo. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 195 do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar n. 2000438-81.2024.9.13.0001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A denúncia foi recebida no dia 08 de janeiro de 2025 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do réu pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual decidiu absolver o 3º Sgt PM David Carvalho da Silva quanto à prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do CPM, e o fez com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 106. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta recurso de apelação, conforme Evento 111, em cuja peça descreve toda a dinâmica do delito, afirmando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 9, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão em estudo é bem simples, e a solução demanda o entendimento acerca do fato praticado e da sua adequação, ou não, ao preceito primário do art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM). Nesse sentido, apesar do brilhantismo da peça recursal, a análise do fato e do crime não permitem, em meu entendimento, a modificação da sentença, que reputo perfeita em todos os aspectos. Inicialmente, destaco algumas questões inerentes aos fatos ocorridos naquela data, de 28 para 29 de abril de 2024. Vejam, vossas excelências, que o réu, comandante da fração policial, elaborou escalas para os militares sob seu comando, em especial para uma festividade em Santa Rita de Ibitipoca/MG, com previsão de término à 01h00min. No entanto toda a prova produzida mostra que às 23h houve um problema técnico que impediu o prosseguimento de um show musical, e a festa, então, se encerrou. O réu, dessa forma, liberou os militares para retorno às suas unidades e para a própria fração que comandava, mantendo o plantão policial ativo. Segundo a prova produzida, às 23h50min, os militares, incluindo o réu, deixaram o local do evento, sendo certo que já havia o esvaziamento pelo público, restando apenas algumas pessoas que trabalhavam na desmontagem das estruturas de palco e barracas, e outras poucas que ainda permaneciam no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com efeito, o trabalho policial, preventivo e ativo naquele local, para aquela festividade, havia-se encerrado, e não cabia aos policiais permanecerem no local até a saída da última pessoa presente. Isso é obrigação de segurança privada. Por oportuno, o réu e os demais militares não possuem qualquer responsabilidade pelo homicídio praticado por um civil contra outro civil no local, quando as festividades já se haviam encerrado. Há uma gravação do momento em que o civil Isac de Paula Ipolito entra em luta corporal com a vítima Carlos Henrique Júnior de Paula, conforme Inquérito Policial Militar relacionado-Evento1-VIDEO7. No referido vídeo, que registra o horário de 00h04min42seg do dia 29/04/2024, vê-se claramente que não havia mais público algum no local da festividade, que se encerrara por volta das 23h00min, o que corrobora a fala das testemunhas. Faço essas considerações para ponderar que o réu, como comandante, não agiu de forma errada, ilícita, ao modificar a escala e o serviço de seus subordinados. Não cabe à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais atuar como segurança privada de civis ávidos por briga, notadamente quando um evento público já se havia encerrado, sendo inegável que o policiamento preventivo e ativo durante a festividade foi feito, o que se justificava em face de aglomerações. Infelizmente ocorreu um homicídio, causado por uma briga originada na vontade única dos civis envolvidos, mas jamais dos militares. Naquele momento, encerrada a festividade, repito, cabia apenas a presença da segurança privada. Feitas as observações acima, passo à matéria que realmente importa para a solução deste feito criminal, qual seja, a verificação, em primeiro lugar, da materialidade do delito. O tipo penal invocado pelo parquet, o art. 195 (abandono de posto) do CPM, traz a seguinte redação: Abandono de posto Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. (Sem destaque no original) Confesso que, ao realizar o cotejo entre os fatos e o preceito primário do dispositivo em estudo, e a exemplo do douto Juiz de Direito sentenciante por ocasião do julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), não consegui enxergar a necessária e imperiosa subsunção, pois, além de faltar a ação de abandonar, não se verifica a condição elementar do crime, isto é a ausência de ordem superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ora, em nenhum momento houve o abandono do lugar de serviço ou do próprio serviço, já que o réu, como comandante, tendo em vista o término da festividade pública, modificou a escala e as atividades de seus policiais, de forma plenamente justificada naquela oportunidade, tanto que o plantão policial se manteve ativo. De igual modo, o réu não agiu sem ordem superior, pois era ele o comandante na ocasião e foi ele quem elaborou a escala, tendo competência para modificá-la em face da realidade que se impunha. É certo dizer que o ato perpetrado pelo réu não se encaixa nas ações exigidas no núcleo do tipo penal em estudo, e não configuram ilícito penal. No caso vertente, a ausência de subsunção do fato à norma significa que um fato concreto não se enquadra ou não pode ser adequadamente associado a uma norma legal específica, ou seja, não há correspondência ou encaixe entre a situação fática narrada e o preceito legal invocado. Portanto, a posição adotada pelo douto juiz de direito substituto da 1ª AJME, acompanhada à unanimidade de votos pelos juízes militares que compuseram o Conselho Permanente de Justiça, por ocasião do julgamento da ação penal, está absolutamente correta, e é digna de elogios. Ante o exposto, firme em tais fundamentos, nego provimento ao apelo ministerial, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter a absolvição do réu quanto à prática do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), com fulcro no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, pela atipicidade da conduta. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso do Ministério Público e manter intocada a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator